Tribunal: TCU
Processo: 005.567/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 200148 (Objeto: Contratações, no âmbito da Polícia Federal, do Pregão SRP no 10/2020, da Central de Compras da Secretaria de Gestão - SEGES, do então Ministério da Economia; Termo de Referência no 16746144/2020, do Processo no 08350.000166/2022-81 (Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais); Processo no 08375.002657/2021-06 Termo de Contrato (Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Paraíba); Pregão no 08/2020-SR/PF/SE - Termo Aditivo (Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado em Sergipe) e Pregão Eletrônico no 22/2023 (Coordenação-Geral de Administração da Polícia Federal), Pregão Eletrônico originado do Edital no 08/2023, processo no 08410.002720/2023-94 (Superintendência Regional do Piauí).)

Inteiro teor:
Acórdão 641/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas em contratações da Polícia Federal por meio dos seguintes certames: Pregão Eletrônico 22/2023, da Coordenação-Geral de Administração da Polícia Federal; Pregão SRP 10/2020, da Central de Compras da Secretaria de Gestão - SEGES/Ministério da Economia; Pregão Eletrônico 10/2022, da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais; Pregão SRP 3/2021, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado da Paraíba; Pregão Eletrônico 8/2020, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado em Sergipe; Pregão Eletrônico 08/2023, da Superintendência Regional do Piauí, que tratam de contratações de terceirização de serviços (apoio administrativo, recepção, secretariado e auxiliar de serviços administrativos). Considerando que o denunciante alegou, em suma, que os procedimentos licitatórios se destinam à contratação de empresas que prestem serviços de apoio administrativo em clara usurpação das atribuições dos cargos de Administrador e Agente Administrativo, integrantes do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal, caracterizando burla ao concurso público. considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com o Acórdão 1184/2020-TCU-Plenário , pode-se extrair os seguintes entendimentos: i) é possível a terceirização de serviços administrativos, desde que sejam acessórios/complementares às atividades finalísticas da instituição; ii) não devem estar presentes na contratação as características de subordinação e pessoalidade entre os empregados terceirizados e a Administração Pública contratante; e iii) os serviços terceirizados não estejam relacionados com atribuições inerentes às categorias funcionais abrangidas no plano de cargos da entidade; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: a) comparando-se as atribuições do cargo de assistente administrativo licitado (PE 22/2023- CGA/PF) com as de administrador e agente administrativo do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), não se observa equivalência entre as funções, apontando que os serviços contratados têm natureza acessória, não relacionados diretamente às atividades-fim da unidade jurisdicionada. Ademais, não está presente, na contratação, a subordinação dos terceirizados aos servidores da UJ e tampouco está presente a pessoalidade na prestação dos serviços, conforme preceitos da minuta de contrato presente no Termo de Referência do PE 22/2023-CGA/PF, o que demonstra que a contratação está de acordo com os critérios estabelecidos no Acórdão 1184/2020-TCU-Plenário ; b) em relação ao Pregão Eletrônico 10/2020-Seges/ME, ao se comparar as atribuições licitadas (assistente administrativo, recepcionista e secretário executivo - peça 14, p. 29-42) com as atribuições de administrador e agente administrativo do PECPF, conforme destacado pelo denunciante (peça 1, p. 5), não se observa equivalência entre as funções, indicando que os serviços contratados têm natureza acessória, não relacionados diretamente às atividades-fim da unidade jurisdicionada e que não tem atribuições típicas dos cargos previsto no PECPF. Tampouco se verifica existir elementos de subordinação e pessoalidade entre o pessoal da prestadora de serviço e a Administração Pública, o que demonstra que a contratação está de acordo com os critérios fixados no Acórdão 1184/2020-TCU-Plenário ; c) acerca do Pregão Eletrônico 10/2022-SR/PF/MG, que trata da contratação de técnicos em secretariado (peça 30), observando-se as atribuições requeridas (peça 30, p. 21), como organizar arquivos físicos e eletrônicos, recepcionar as pessoas que se dirigem ao setor, entre outras atividades, que demonstram que os serviços contratados têm natureza acessória, não relacionados diretamente às atividades-fim da unidade jurisdicionada e que não tem atribuições típicas dos cargos previsto no PECPF. Tampouco se verifica existir elementos de subordinação e pessoalidade entre o pessoal da prestadora de serviço e a Administração Pública, o que demonstra que a contratação está de acordo com os critérios estabelecidos no Acórdão 1184/2020-TCU-Plenário ; d) a respeito do Pregão Eletrônico 8/2020-SR/PF/SE, que trata da contratação de recepcionista, auxiliar administrativo, assistente administrativo e motorista (peça 31), observando-se as atribuições requeridas (peça 31, p. 2-5), verifica-se que trata de atividades que demonstram que os serviços contratados têm natureza acessória, não relacionados diretamente às atividades-fim da unidade jurisdicionada e que não tem atribuições típicas dos cargos previsto no PECPF. Tampouco se verifica existir elementos de subordinação e pessoalidade entre o pessoal da prestadora de serviço e a Administração Pública (item 9.7 do TR - peça 31, p.8), o que demonstra que a contratação está de acordo com os critérios fixados no Acórdão 1184/2020-TCU-Plenário ; e) em relação ao Pregão SRP 3/2021-SR/PF/PB, que trata da contratação de recepcionista, auxiliar administrativo e motorista (peça 32), observando-se as atribuições requeridas (peça 32, p. 25), verifica-se que se trata de atividades que demonstram que os serviços contratados têm natureza acessória, não relacionados diretamente às atividades-fim da unidade jurisdicionada e que não tem atribuições típicas dos cargos previsto no PECPF. Tampouco se verifica existir elementos de subordinação e pessoalidade entre o pessoal da prestadora de serviço e a Administração Pública (item 10.7 do TR, peça 32, p. 29), o que demonstra que a contratação está de acordo com os critérios estabelecidos no Acórdão 1184/2020-TCU-Plenário ; f) sobre o Pregão Eletrônico 08/2023-SR/PF-PI, que trata de contratação de recepcionista (peça 33), observando-se as atribuições requeridas (peça 33, p. 2), verifica-se que trata de atividades que demonstram que os serviços contratados têm natureza acessória, não relacionados diretamente às atividades-fim da unidade jurisdicionada e que não tem atribuições típicas dos cargos previsto no PECPF. Tampouco se verifica existir elementos de subordinação e pessoalidade entre o pessoal da prestadora de serviço e a Administração Pública (item 8.9 do contrato, peça 35 p.4), o que demonstra que a contratação está de acordo com os critérios fixados no Acórdão 1184/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, ante a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; d) comunicar esta decisão ao denunciante e ao Departamento de Polícia Federal; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.567/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: identidade preservada 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.